Tribunal: STF
Processo: AI 155772
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
ATO   JURÍDICO   PERFEITO   -   DIREITO   ADQUIRIDO   -
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  A  existência  de  ato  jurídico  perfeito, a
desaguar  em direito adquirido,  pressupoe a formalização em harmonia
com  a ordem jurídica constitucional.  Isto não ocorre quando a Corte
soberana  no  exame  dos  elementos  probatorios  dos  autos  decidiu
considerada  a possibilidade  de o  Estado coartar  abusos economicos
perpetrados na fixação dos preços das mensalidades escolares. E que o
par. 4. do artigo 173 da Constituição Federal reserva a lei a
repressão ao  abuso do poder economico, no que vise a dominação dos
mercados, a eliminação  da concorrência e ao aumento arbitrario dos
lucros. assim, não se pode ter a Lei n. 8.039/90, no particular, como
conflitante com  a  autonomia  assegurada  no  artigo  209,  nem  com
princípio  estabelecido  no inciso XXXVI do artigo 5., ambos da Carta
Federal de 1988.